Tribunal: TJDFT
Processo: 0702666-93.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLENCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. AUSENCIA DE PREJUDICIALIDADE ENTRE OS PROCESSOS. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MULTIREINCIDENCIA E MAUS ANTECEDENTES. DETRAÇÃO. COMPETENCIA DO JUÍZO DA EXECUCAO. DANOS MORAIS. VALOR PROPORCIONAL. DADO PARCIAL PROVIMENTO.

1. Da leitura do processo paradigma, observa-se a total inexistência de prejudicialidade com o presente processo. Ao contrário, os fatos lá relacionados são posteriores e decorrem justamente da acusação de descumprimento de medidas protetivas estabelecidas neste processo. Ademais, a sentença condenatória, em nenhum momento fez qualquer menção ou se valeu de fatos objetos do processo paradigma, seja na formação do juízo condenatório, seja para firmar o cálculo da pena.

2. O reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f do Código Penal configura bis in idem com o disposto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, pois a circunstância de o crime ter sido praticado em contexto de violência doméstica e familiar integra o próprio tipo penal qualificado.

3. Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de detenção, tratando-se de réu multireincidente, detentor de maus antecedentes e que praticou o crime com elevada culpabilidade, mediante multiplicidade de lesões corporais na vítima (sete lesões distintas), o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, caput e § 2o, "c", c/c § 3o, do CP, e interpretação a contrario sensu do enunciado de Súmula 269 do STJ.

4. Eventual detração do tempo de medida cautelar deverá ser realizada pelo Juízo competente para a execução.

5. A reparação por danos morais trata-se de indenização mínima cuja profundidade e a inteira extensão do dano poderão ser mais bem ponderadas na seara civil, após produção de prova específica sobre a matéria.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.